Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713312-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO LIMA DE VASCONCELOS AGRAVADO: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Lima de Vasconcelos contra decisão (ID origem 151613285) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Alves Lacerda Engenharia e Construção Ltda. (processo n. 0707777-20.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência formulado na petição inicial consubstanciado na pretensão de a) “declarar rescindido o contrato de empreitada global firmado entre as partes, por culpa da Agravada, com aplicação da multa contratual de R$68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais)”; e b) “declarar rescindido o contrato de execução dos projetos de paisagismo firmado entre as partes” . Em suas razões recursais (ID 45552620), a agravante, sustenta, em suma, que teria contrato a pessoa jurídica agravada para execução das obras de edificação de sua residência. Esclarece que a “modalidade de prestação de serviços acordada foi a conhecida como ‘chave na mão’, por meio da qual a Requerente seria atendida desde a elaboração e aprovação dos Projetos Arquitetônicos e Complementares de Engenharia, até a entregado do Habite-se". Diz que a agravada não teria cumprido com os prazos previstos no negócio jurídico firmado entre as partes, sobretudo no que se refere àquele relativo à entrega da casa. Aduz que, para a elaboração dos Projetos Arquitetônicos, a Requerida firmou parceria com o escritório de arquitetura Hersen e Mendes Arquitetura e Planejamento Ltda. Pontua que a agravada teria informado que caberia à dona da obra “definir as diretrizes e aprovar as etapas de concepção dos Projetos Arquitetônicos diretamente com o escritório Hersen e Mendes, o qual, após a finalização e aprovação dos Projetos, iria fornecer à requerida os Projetos Executivos com todas as especificações necessárias à execução”. Sublinha que, pela execução dos serviços, as partes teriam convencionado o preço de R$938.000,00 (novecentos e trinta e oito mil reais). Expõe que, no decorrer da execução da obra, a recorrida teria assinalado que o projeto de paisagismo não estaria compreendido no escopo do contrato firmado entre as partes. Assevera que, sendo certo que uma casa de alto padrão como a contratada não poderia ficar sem projeto de paisagismo, teria tido de “contratar, à parte, junto ao escritório Hersen e Mendes, projeto de paisagismo pelo preço de “10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais)”. Assenta que estaria “expirado há mais de dezessete meses o prazo para entrega dos serviços” de empreitada e de paisagismo. Aponta que, apesar de estar em dia com o cronograma de pagamentos da obra, a recorrida não teria cumprido os prazos para execução dos projetos que lhe foram atribuídos contratualmente. Defende que seria cabível, desde logo, no âmbito de tutela de evidência, a declaração de extinção do contrato firmado entre as partes, na forma do art. 311 do CPC. Diz que a tutela de evidência estaria amparada no contrato firmado entre as partes, em notificação extrajudicial supostamente encaminhada à agravada, bem assim nos documentos apresentados aos autos de origem. Sublinha que, ainda que o Juízo de origem entendesse pela inviabilidade de concessão da tutela de evidência desde logo, seria possível postergar sua análise para momento ulterior do procedimento. Acrescenta que o Juízo de origem, ao indeferir a tutela de evidência, teria ignorado o teor do art. 311, inciso IV, do CPC. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que sejam concedidas as tutelas de evidência pleiteadas na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 45979013). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto ao cumprimento, ou não, das obrigações contratuais pela parte ré, ora agravada, sobretudo no âmbito de pretensão de concessão de tutela de evidência, na forma do art. 311 e seguintes do CPC, é tema que demanda aprofundada análise dos autos, mediante amplo contraditório e ampla defesa, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, é importante consignar que eventual atraso na entrega dos projetos contratados pela agravante, por si só, não denota a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à autora, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora